Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A questão atinente ao suposto descumprimento da tutela de urgência e a aplicação de multa já foram objeto de apreciação em sede de Agravo de Instrumento n. 0725991-96.2022.8.07.0000, a qual transitou em julgado 13/12/2022.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada pelo Tribunal.
3. A reiteração de teses já enfrentadas e afastadas pela Corte configura tentativa inócua de afastar a preclusão e de obter indevida rediscussão da matéria, o que configura grave violação da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.
5. Recurso não provido.